Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO. O reconhecimento concomitante da agravante disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, de igual diploma normativo, quando o fator atrativo de cada uma delas é diferente, não caracteriza bis in idem. Hipótese em que a aplicação da causa de aumento da pena justificou-se pelo fato de o réu ostentar a qualidade de pai da vítima, dele se esperando padrão de conduta voltado à proteção e tutela da filha, enquanto a incidência da agravante encontrou fundamento na circunstância de o agressor ter se valido de relações domésticas, de coabitação, e no contexto dos artigos 5° e 7°, da Lei n° 11.340/2006.